Tribunal: TJDFT
Processo: 0708443-69.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0708443-69.2024.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIANA MARIA JESUINA DE CARVALHO DA SILVA RECORRIDO: ACADEMIA DE CONDICIONAMENTO FISICO WIGENESKI LTDA - EPP DECISÃO O Recurso Inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do §1o do artigo 42 da Lei n.o 9.099/1995, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à sua interposição, sob pena de deserção, art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais, ou seja, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado. Na hipótese dos autos, a recorrente pleiteia a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 98, §5o do CPC. Ocorre que, consta dos autos que a recorrente é servidora pública distrital e aufere renda bruta superior a R$ 15.000,00 (ID 65548882, pág. 1). Demais disso, as despesas com alimentação e com a manutenção dos filhos são rotineiras e passíveis e organização. Ressalte-se que a despesa com plano de saúde de sua genitora (ID 65548882, pág. 27) deve ser excluída da apreciação do benefício, pois não há nos autos comprovação de que sua genitora é sua dependente financeira. Além disso, a recorrente deixou de juntar sua última declaração de imposto de renda. Destaca-se que causa estranheza despesa no cartão de crédito, via parcelamento, de estabelecimento denominado Diana Maria Jesuína (ID 65548882, pág. 6). Assim, considero que a recorrente não se desincumbiu de comprovar a grave dificuldade financeira. Com isso, conclui-se que a recorrente possui profissão capaz de propiciar-lhe renda e, por conseguinte, de arcar com as custas judiciais, sem que isso comprometa a sua subsistência e a de sua família. Desse modo, INDEFIRO a gratuidade pleiteada, nos termos do art, 932, VIII, do CPC, c/c art. 11, XIV da Resolução no 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais). Dispõe o Enunciado 115 do FONAJE que "Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo". Assim, intime-se o recorrente para que pague as custas iniciais e de recurso e comprove no processo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da intimação desta decisão. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital